Tribunal: TJDFT
Processo: 0705948-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRETENSÕES EXECUTIVAS FORMULADAS PELO MESMO CREDOR. IDENTIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DA AÇÃO. LITISPENDÊNCIA.

1. Constata-se a litispendência quando identificada a tríplice identidade entre os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), devendo ser extinto processo que reitera ação anterior ainda em trâmite.

2. Haja vista que foram movidos dois cumprimentos individuais de sentença coletiva em duplicidade pelo mesmo credor, deve haver o acolhimento da preliminar de litispendência, suscitada de ofício, com a extinção do processo nos termos do art. 485, inciso V, e § 3o, do Código de Processo Civil.

3. Preliminar de litispendência suscitada de ofício acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso prejudicado.